Tribunal: TJES
Processo: 5000496-93.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000496-93.2022.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LUAN COSTA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000496-93.2022.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
LUAN COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TOI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ação movida por LUAN COSTA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., alegando, em apartada síntese, que a ré, de maneira unilateral e sem a devida comunicação ao autor, realizou processo administrativo que originou um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), culminando na incidência de multa na monta de R$ 6.371,18 (seis mil, trezentos e setenta e um reais e dezoito centavos). Aponta o autor, que em razão do TOI a concessionária ré suspendeu o fornecimento de sua energia elétrica.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Ante o exposto, REJEITO as preliminares articuladas pela Requerida, e JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: "A. DECLARAR nulo o termo de ocorrência de irregularidade (TOI) nº 9350687, datado em 25/03/2022 (Id 19805016) e assim, inexistente a dívida indicada no Demonstrativo de Cálculo de Consumo /Irregular colacionado no Id 19805016., e, via de consequência, DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 6.371,18 (seis mil, trezentos e setenta e um reais e dezoito centavos) período de referência 25 de março de 2019 a 25 de março de 2022; imputado à parte Autora descrito nesse demonstrativo. B.CONFIRMAR integralmente a decisão liminar de Id 19247156, concedida para determinar à Requerida (i) que suspenda a cobrança referente ao procedimento irregular de consumo no valor apurado (TOI) nº 9350687; (ii) que se abstenha de negativar o nome do Autor nos cadastros de restrição ao crédito, em razão do débito discutido na Inicial; (iii) que restabeleça o serviço de energia elétrica, no imóvel do autor, no prazo de 48 horas. C. CONDENAR a Requerida EDP ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a parte Autora, a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. D. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil."

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Nada obstante, a Requerida não se desincumbiu de provar que a irregularidade no medidor do imóvel da parte Autora adveio de forma voluntária e proposital. Cumpre registrar, que este tipo de ocorrência dada sua gravidade exige lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos e filmagem da ocorrência. Contudo, o singelo formulário do TOI, o demonstrativo de cálculo de suposto consumo irregular e relatório de avaliação técnica, sem notificação ao titular da unidade consumidora/proprietário e do acompanhamento desse, demonstram a fragilidade desse relatório, logo, esses documentos apresentados na defesa, não são capazes de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, indene de dúvida, inclusive e sobretudo com a solicitação de instauração de inquérito policial. Assim, não demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela Requerida, impõe-se a nulidade do (TOI) nº 9350687, datado em 25/03/2022 (Id 19805016) e assim, inexistente a dívida indicada no Demonstrativo de Cálculo de Consumo /Irregular colacionado no Id 19805016."

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)